Tribunal: TJES
Processo: 5006231-90.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006231-90.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TOMMASO PIMENTEL TOSE e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006231-90.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADA: ELIANI BAHIENSE PIMENTEL

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. EQUIPARAÇÃO DE NETO A FILHO INVÁLIDO. TEMA 339 DO STF. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face de acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno. O embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, ao equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40 da CF/1988), ao dever de sustento dos pais (art. 229 da CF/1988) e à distinção em relação ao Tema 732 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material ao manter a concessão de benefício previdenciário a neto com retardo mental grave e paralisia cerebral, equiparado a filho inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido consigna expressamente motivação suficiente para a concessão do benefício previdenciário.

4. Elementos fático-probatórios comprovam a dependência econômica do requerente, portador de retardo mental grave e paralisia cerebral, que vivia sob a guarda do avô.

5. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da autarquia não configura ausência de fundamentação.

6. O caso enquadra-se na tese fixada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

7. A proteção social ao hipossuficiente e a aplicação analógica do entendimento das instâncias superiores fundamentam a decisão.

8. Vícios sanáveis por meio de aclaratórios devem ser internos ao julgado.

9. Princípios como a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre argumentos genéricos de impacto sistêmico.

10. A pretensão de rediscussão da causa revela mero inconformismo, inadequado para a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese e Julgamento:

1. "Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida".

Dispositivos relevantes citados: art. 40 e art. 229 da CF/1988; art. 1.022 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, Tema 732.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006231-90.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADA: ELIANI BAHIENSE PIMENTEL

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19519066) opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19168474) do Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões qualificadas no julgado. Alega que houve premissa equivocada na aplicação do Tema 339 do STF, ausência de enfrentamento sobre o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40 da CF) e sobre o dever de sustento dos pais (art. 229 da CF). Aduz, ainda, omissão quanto à técnica de distinção em relação ao Tema 732 do STJ, sob o argumento de que o beneficiário era adulto à época dos fatos.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo do embargante.

Isso porque, o acórdão recorrido consignou expressamente que a motivação apresentada foi suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário, amparando-se nos elementos fático-probatórios que comprovaram a dependência econômica do requerente — que possuía retardo mental grave e paralisia cerebral — e vivia sob a guarda do avô.

Além disso, ficou estabelecido que a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da autarquia, ao equiparar o neto a filho inválido, não configura ausência de fundamentação, enquadrando-se o caso perfeitamente na tese fixada no Tema 339 do STF.

Outrossim, o julgado enfrentou a tese da equiparação baseando-se na proteção social ao hipossuficiente e na aplicação analógica do entendimento das instâncias superiores.

A contradição ou omissão que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado. O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese de violação aos arts. 40 e 229 da CF ou a distinção pretendida não caracteriza vício sanável por esta via, uma vez que o acórdão embargado fundamentou que princípios como a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre argumentos genéricos de impacto sistêmico.

Portanto, evidenciada a pretensão de rediscussão da causa, o recurso deve ser desprovido, pois os embargos não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.